Tribunal: STF
Processo: AI 848954
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 543-A, § 5º, DO CPC E 327, § 1º, RISTF.



    Inexistência de repercussão geral da questão relativa à concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor em execução fiscal. Aplicação dos artigos 543-A, § 5º, do CPC e 327, § 1º, do RISTF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.